Tribunal: CARF
Processo: 18239.008637/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.008637/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.403 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
ROBERTO DE MATTOS RODRIGUES GAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte, considerada
pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção não ficar devidamente
comprovada com documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
03/06, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2005, no
valor de R$8. 754, 47, mais multa e juros moratórios.
O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da Declaração Anual de
Ajuste do IRPF – DAA do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação
Fiscal (fls. 04), o procedimento fiscal verificou compensação indevida do Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor de R$8.754,47, relativo a honorários diversos
recebidos através de alvarás.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.008637/2008-81
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.403 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008637/2008-81

Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte, através de sua
procuradora, Cristiane Martinho Ferreira, apresentou a impugnação de fls. 02,
acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que o contribuinte trabalha como
perito judicial do trabalho e recebe seus honorários, já descontados do IRRF, através de
alvarás, os quais ficam arquivados nos respectivos processos. Para comprovar a
retenção havida, apresenta planilhas e cópias de alvarás e algumas guias.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, tendo a decisão de piso restabelecido compensação de imposto
de renda retido na fonte, no valor de R$ 6.034,27, o sujeito passivo interpôs, em 24/05/2013,
Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai parcialmente sobre a infração de compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte de R$ 2.720,20, uma vez que já foi restabelecida pela decisão a quo uma
compensação de imposto de renda retido na fonte de R$ 6.034,27.
O litígio recai sobre a infração compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte de R$ 3.102,65.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no
3.000/99, assim dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Conforme art. 55 da Lei no 7.450/85, chega-se a conclusão de que, para a dedução
do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora é requisito essencial, in verbis:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.403 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008637/2008-81

Observe-se que os dispositivos legais acima citados são claros ao estabelecer que
as condições para a dedução do imposto de renda na declaração anual de ajuste são que (i) o
rendimento tenha sido oferecido à tributação e (ii) que haja comprovação hábil e idônea de que a
fonte pagadora tenha dele retido o imposto de renda pessoa física.
Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte não juntou aos autos os
respectivos comprovantes do IRRF alegado em sua defesa, logo deve ser mantida a decisão de
piso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 77
DF CARF MF
Original